Tribunal: TJBA
Processo: 8006616-58.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006616-58.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: ALECIO LEITE DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO INSTRUMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1- Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela própria embargante. A recorrente sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando violação aos arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945 do Código Civil e ao art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, e requer o saneamento dos vícios com o reconhecimento de excludentes de responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4- A simples indicação de dispositivos legais supostamente violados, sem a demonstração concreta do ponto do acórdão em que se verificaria omissão ou contradição, não caracteriza vício apto a justificar o manejo do recurso. 5- A parte embargante limita-se a reiterar inconformismo com o resultado do julgamento, utilizando os embargos como meio de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso. 6- O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação do colegiado, apresentando fundamentação coerente para negar provimento à apelação, inexistindo os vícios alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1- Os embargos de declaração exigem a demonstração concreta de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2- A mera indicação genérica de dispositivos legais supostamente violados, sem apontamento específico do vício na decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 3- Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar simples inconformismo com o resultado do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186, 187, 188, I, 927, 944 e 945; CDC, art. 14, § 3º, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e REJEITAR O RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)